Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E S P A C H O Por ora, considerando que os autos tramitaram diretamente da Turma Recursal para esta Relatoria, encaminhem-se para a SUDIA para elaboração de certidão apontando eventual prevenção e assegurando a observância do juízo natural. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator